Tribunal: TJDFT
Processo: 0761405-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar que o réu submeta a parte autora a cirurgia de cirurgia de ENTEROANASTOMOSE, nos termos do relatório médico, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da inserção na regulação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, sob pena de sequestro de verba pública. Alega o autor que necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Requer que o Distrito Federal cumpra imediatamente a obrigação de fazer.
2. Recurso próprios e tempestivo (ID 56050915). Dispensado do preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 56050920). Liminar indeferida por ausência de urgência (ID 56078132). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 56406294).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, o autor foi inscrito no SIREG III em 10/10/2023, na classificação amarelo- urgente, possui transtornos inflamatórios de outros órgãos genitais especificados, além de fasceite necrotizante, com desvio de trânsito e volumosa hérnia ventral (ID 56050546 - Pág. 4). Ainda, restou registrado no relatório médico que possui enfermidade de Síndrome de Fournier e gota, bem como foi atestado a necessidade de o tratamento ser realizado com urgência (ID 56050546 - Pág. 3). Dessa forma, a concessão da cirurgia é medida imperativa, sob pena de agravamento da sua saúde, mormente considerando ser a parte pessoa idosa.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 5 (cinco) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.